Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-22
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1009717-70.2022.8.11.0000
Impetrante: Marcos Rodriges Cardoso
Impetrado: Juiz da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
Paciente: Vitor Manoel de Lima
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Vitor Manoel de Lima, contra a decisão proferida por este Julgador que não concedeu a liminar, pleiteada no Habeas Corpus, por ele impetrado, ao argumento de haver omissão.
Alega o Embargante que o decisum é omisso, já que não se manifestou sobre a tese de que o vídeo juntado ao writ demonstra que não esteve envolvido no delito.
Afirma que as ilegalidades apontadas no HC não foram devidamente analisadas.
É a síntese. Decido.
Com visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Vitor Manoel de Lima, contra a decisão proferida por este Julgador que não concedeu a liminar, pleiteada no Habeas Corpus, por ele impetrado, ao argumento de haver omissão.
O artigo 620, do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
O Recorrente afirma que a decisão recorrida é omissa já que não se manifestou sobre a tese de que o vídeo juntado ao writ demonstra que não esteve envolvido no delito, bem assim que as ilegalidades apontadas no HC não foram devidamente analisadas.
Da análise dos autos, observo que, de fato, o decisum recorrido não se manifestou sobre o vídeo apontado pelo Recorrente.
Entrementes, entendo que tal vídeo não é prova incontestável de que o Embargante não participou do roubo à Chácara Casonato, já que não há prova de que, no momento do assalto, o Embargante estivesse no trânsito, a cominho do seu serviço.
Na verdade, há apenas a alegação do Recorrente, sem qualquer prova nesse sentido.
Da mesma forma, inexiste comprovação de o reconhecimento do Embargante não atendeu às determinações legais.
Quanto à tese de que não houve perseguição aos suspeitos e, portanto, não haveria estado de flagrância, assinalo tal alegação não prospera, já que ficou consignado que a Polícia Militar, após a continuação das diligências, relativas ao roubo no BO n. 2022.133884, por meio da localização do celular da vítima, localizou o endereço dos suspeitos e recuperou vários objetos roubados, além de balança de precisão.
Assinalo que vários objetos do roubo à mencionada Chácara foram recuperados, o que demonstra a participação do Recorrente.
Registro que vários argumentos confundem com o mérito deste remédio constitucional e, por isso, será com ele analisado.
Diante de tais considerações, tenho que inexiste omissão a ser reconhecida. Logo, a rejeição do Declaratórios é medida impositiva.
Forte nessas razões, REJEITO o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Vitor Manoel de Lima, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL
Desembargador Plantonista.